Tribunal: TJDFT
Processo: 0752316-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ENTIDADE AUTÁRQUICA DISTRITAL. POLO PASSIVO. VALOR DA CAUSA. SUPERIOR 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA.
1. Os Juizados Especiais da Fazenda Pública têm competência absoluta para apreciar e julgar causas cíveis de interesse de entidade autárquica, cujo valor, ou proveito econômico pretendido não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, nos termos do art. 2o, §4o, da Lei 12.153/2009.
2. Se o valor atribuído à causa ultrapassa o limite de 60 (sessenta) salários mínimos, afasta-se a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.
3. Declarou-se a competência do Juízo da 3a Vara de Fazenda Pública.